Tribunal: TJMT
Processo: 1019704-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019704-04.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- LUANA PEREIRA DE MELLO
Agravo de Instrumento n. 1019704-04.2020.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para a imediata cobertura da cirurgia solicitada pelo médico, sob pena de multa diária de R$500,00.
A agravante alega que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo do tratamento, pois o contrato firmado com a agravada está no período de carência.
Aduz que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, que permita a concessão da medida.
Aduz que, quanto à internação, a recusa é legal justamente por esse motivo (carência para internação), e agiu conforme a Resolução da CONSU 13/1998, com o limite de 12 horas.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que firmou contrato com a agravante em 19-06-2020 e, em 28-08-2020 sentiu fortes dores na região do abdômen, encaminhando-se ao Hospital São Mateus, onde foi diagnosticada com Colestite Aguda.
Diz que está grávida de 19 semanas e, devido à enfermidade, corre o risco de ter um aborto.
Por sua vez, a agravante afirma o contrato firmado com a paciente está no período de carência, sendo permitida por apenas 12 horas de internação.
O art. 12, V, "c", c/c art. 35-C, da Lei n. 9.656/98, preceitua:
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:
(...)
V - quando fixar períodos de carência:
(...)
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;
Ainda que a avença esteja no prazo de carência não há como negar a urgência do caso, conforme constou da Anamnese Paciente indicando a necessidade de cirurgia urgente (Id 57845972 - Pág. 4).
Assim, em análise sumária, não se vislumbra desacerto no decisum atacado, uma vez que foram cumpridos os requisitos autorizadores da medida deferida, consoante estabelece o art. 300 do CPC - presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano, visto que há risco de aborto.
De qualquer forma não se vislumbra dano iminente à agravante, já que provavelmente a cirurgia já ocorreu, pois ela foi intimada da liminar em 07-09-2020 (Id 38489621).
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator